Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMENTA

PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DECLINAÇÃO DOS CONFRONTANTES. IDENTIFICAÇAO DO DIREITO LITIGIOSO. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 321 DO CPC.

1. Nos termos dos parágrafos 2o e 3o, do art. 99 do Código de Processo Civil, milita em favor do requerente (pessoa física) a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira..

2. É defeituosa a petição inicial que não consegue, minimamente, identificar o direito cuja prescrição aquisitiva requer seja declarada.

3. O exame sobre a legitimidade passiva nas ações de usucapião, como regra geral, deve ser feita em compasso com o exame da titularidade do direito material invocado.

4. O atendimento insuficiente da ordem de emenda, justifica a extinção prematura do processo, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade de justiça ao autor/apelante.